Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007386-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALICE REGINA FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 065.892.941-00 (RECORRENTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007386-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alice Regina Fontes Von Kirchenheim

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A e

BB Administradora de Cartões de Crédito S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDÊNCIAS DE QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE GOLPISTA. OPERAÇÃO DE TRANSAÇÃO FINANCEIRA SUSPEITA IDENTIFICADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA PARA COIBIR A ATUAÇÃO DO ESTELIONATÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se as transações não foram reconhecidas pela consumidora, sendo estas diversas do seu perfil, e o próprio sistema interno do banco detectou a ocorrência de transações suspeitas, com uso de senha provisória, e não coibiu a sua ocorrência, tem-se que houve falha na prestação do serviço e dever de indenizar por parte dos requeridos, dos prejuízos sofridos.

É devida indenização a título de dano moral pelos transtornos a aborrecimentos sofridos pela consumidora com as transações de valores de sua conta corrente e cartão de créditos

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Trata-se de alegação de compras e saques realizados por meio do cartão da Autora, no valor total de R$ 20.992,40.

A Autora afirma que em 01.12.2020, tem mais de 70 anos de idade e que recebeu ligação do Banco Recorrido, por volta das 15:00 horas, para confirmar duas compras sendo uma no valor de R$ 9.100,00, e a outra no valor de R$ 5.900,00, junto ao Hipermercado Extra na cidade de São Paulo, tendo informado que não teria realizado qualquer compra. Após o recebimento da ligação, que ligou na central de atendimento do cartão de crédito, confirmou seus dados pessoais e endereço e solicitou o cancelamento do cartão e contestou as compras realizadas. No dia seguinte, compareceu a agência bancária quando foi notificada acerca das demais compras e saques realizados de sua conta corrente.

Diz que estava de posse de seu cartão de crédito, que não repassou a sua senha a terceiro, nem a digitou e que não reconhece as transações impugnadas; que contestou os valores junto ao banco, mas seu pedido foi indeferido, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação a fim de que seja ressarcida pelos prejuízos sofridos, bem como indenizada por dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos elencados nos autos.

Em contrapartida as Reclamadas aduzem que inexiste qualquer ato ilícito praticado, vez que todas as operações ocorreram mediante o uso do cartão da consumidora e senha, portanto, o caso relatado nos autos, se trata de culpa exclusiva da Autora, que foi vítima de golpe.

Na sentença, o fato determinante para a improcedência dos pedidos foi que se as operações foram realizadas por meio de auto atendimento e as compras no cartão de crédito ocorreram de forma parcelada, seria pouco
“crível que elas tenham sido realizadas por conduta empregada por fraudadores, na medida em que por certo a realização dessas operações chamaria a atenção e frustrariam a tentativa da supressão dos ativos.”.

Considerou ainda que a autora foi negligente com a guarda de
seus dados, ou que possa ter fornecido os cartões para a realização das transações questionadas nos autos.

Analisando detidamente o caso em comento, a Autora recebeu ligação telefônica após a ocorrência de diversas operações realizadas em seu cartão de crédito, bem como foi à agência bancária na primeira oportunidade depois de constatada a movimentação estranha em sua conta junto ao banco reclamado.

Deve ser ressaltado que a própria instituição financeira detectou suposta irregularidade na movimentação bancária ocorrida nas datas contestadas pela Autora, conforme abaixo demonstrado:

No dia 01/12/2020 foi realizado um saque no valor de R$ 2.000,00 e pago um boleto no valor de R$ 1.000,00. O próprio sistema do Banco detectou “TRANS. SUSPEITA C/SENHA PROVISO” no dia 01/12/2020, às 21:47 horas e o no dia 02/12/2020 à 10:20 horas. E, no dia 02/12/2020 foi efetuado um saque no valor de 2.000,00 e remetidos dois TEDs de R$ 9.986,20 e R$ 4.006,21, totalizando R$ 18.992,41.

Denota-se que foram sacados valores considerados como “altos” da conta corrente da autora, bem como realizado TEDs e pagamentos de títulos pertencentes a Estado diverso da residência da autora.

Ademais, não há nos autos, qualquer indício de prova suficiente a garantir que a Autora tenha repassado sua senha ou cartão de crédito a terceiros. Não está esclarecido porque houve utilização de SENHA PROVISÓRIA para realização das referidas transações, assim, diante, da inexistência de qualquer produção de prova por parte da instituição financeira, o argumento de que a autora foi vítima de golpe embora seja aparentemente verdadeiro, houve falha ao fornecer a SENHA PROVISÓRIA.

Entendo que neste caso, não há como afastar a responsabilidade dos Recorridos pelos prejuízos causados à Recorrente em razão da sua atividade, bem como que não deve ser acolhida a excludente de responsabilidade, pois o próprio sistema detectou “TRANS. SUSPEITA C/SENHA PROVISO” e nada fez para travá-las e coibir a atuação do fraudador.

Reforço que o banco não se desincumbiu do seu ônus de oportunizar a usuária um ambiente seguro para realizar as transações bancárias, bem como restou demonstrado que o banco identificou a ocorrência de transações fraudulentas e nada fez para coibi-las, razão pela qual é seu dever restituir à Autora os prejuízos decorrentes da fraude. Concluindo-se, portanto, que diante dos fatos narrados, deve a requerida responder objetivamente pelo dano moral ocorrido.

Assim, a recorrente faz jus à indenização a título de dano material referente ao total indevidamente retirado da sua conta corrente e informado no boletim de ocorrência, bem como contestados junto a instituição financeira (ID 108252481), qual seja R$ 18.992,41 e não R$ 20.992,40 solicitado administrativamente, pois a transação no valor de R$ 1.999,99 foi estornada posteriormente.

Faz jus também à restituição dos valores das transações que foram realizados no cartão de crédito que totalizam o montante de R$ 7.778,84, pleiteado nos autos, conforme demonstrativo abaixo quanto alguns valores debitados:

Já a falha na segurança da instituição financeira implicou na Recorrente um transtorno desarrazoado, pois em razão da falta de proteção adequada ao estabelecimento bancário apesar de ter sido vítima de golpe, teve seu dinheiro subtraído. Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral também deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, que é idosa e teve valores elevados subtraídos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, d
ou-lhe parcial provimento
para condenar as Recorridas ao pagamento no valor de R$ 26.771,25, a título de dano material, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022